Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711858-51.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 3a Sessão Ordinária Virtual (período de 28/01/2021 até 04/02/2021), a Defesa dos apelantes Wallison Fabiano Ramos dos Santos e Ketty Karina Pimentel Vasconcelos manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 22007801). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator